Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-55.2019.8.26.0452
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- O STJ, ao julgar o mérito do REsp 1.657.156, em 25 de abril de 2018, modulou expressamente os efeitos do referido acórdão, entendendo que "os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento".

- Verifica-se, in casu, o preenchimento dos requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156 para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001440-55.2019.8.26.0452; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Piraju - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Piraju

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico "I Diritti della Personalità", lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- O STJ, ao julgar o mérito do REsp 1.657.156, em 25 de abril de 2018, modulou expressamente os efeitos do referido acórdão, entendendo que "os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento".

- Verifica-se, in casu, o preenchimento dos requisitos definidos no julgamento do REsp 1.657.156 para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação.